Tribunal: STF
Processo: ARE 1552547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 39, fls. 18-19):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. 



    Preliminar rejeitada. Não há nulidade nas interceptações telefônicas, pois foram judicialmente autorizadas e renovadas. 



    No mérito. 



    Associação criminosa armada: A prova contida no presente feito, especialmente referente às interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e ao exaustivo trabalho investigatório efetuado pela polícia dá conta de que os réus -apelantes, à exceção de apenas um deles, eram parte de uma organizada associação criminosa, especializada na prática de roubos a estabelecimentos comerciais, com atuação especial na região da fronteira do Estado com a Argentina, mas, também, em outras regiões estaduais. As conversas travadas entre os réus -apelantes deixam claro o envolvimento deles nos fatos, bem assim na manutenção da quadrilha, âmbito em que se auxiliam material e financeiramente para o sucesso das empreitadas e para garantir a liberdade de todos eles. 



    Roubo duplamente majorado (loja "Quero-Quero"): A materialidade do fato -subtração e a autoria concursada dos réus recorrentes, à exceção de um deles, está comprovada no caderno processual. Reconhecimento seguro dos autores diretos do fato pelas vitimas, não havendo qualquer motivo para que elas estejam imputando ao réu a autoria do crime de forma falsa. Ademais, os réus foram flagrados poucos instantes antes à ação por uma campana da Polícia Federal que estava em plena investigação de tráfico internacional de drogas. Por fim, um dos corréus apelantes a toda evidência participou ativamente do fato, cedendo a sua motocicleta para que os demais perpetrassem o roubo e depois, comunicando falso crime de furto do veículo, para evitar suspeitas. As formalidades do art. 226 do C.P.P. não são essenciais à validade do procedimento de reconhecimento produzido em Juízo. O concurso de agentes e o emprego de arma estão configurados, especialmente, diante dos relatos firmes dos ofendidos, que afirmam terem sido rendidas por dois agentes armados. Roubo duplamente majorado (loja "Rei das Cuias"): A materialidade do fato -subtração e a autoria concursada dos réus recorrentes, está comprovada no caderno processual. Reconhecimento seguro dos autores diretos do fato pelas vítimas, não havendo qualquer motivo para que elas estejam imputando ao réu a autoria do crime de forma falsa. Ademais, as escutas telefônicas demonstram que os réus arquitetaram minuciosamente essa prática delitiva. Por fim, os álibis forjados pelos réus não subsistem a uma análise criteriosa da cronologia dos fatos, especialmente diante das conversas entre eles entretida. As formalidades do art. 226 do C.P.P. não são essenciais à validade do procedimento de reconhecimento produzido em Juízo. O concurso de agentes e o emprego de arma estão configurados, especialmente, diante dos relatos firmes dos ofendidos, que afirmam terem sido rendidas por dois agentes armados. 



    Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: Na casa de um dos apelantes, especificamente no quarto dele, foi localizada uma arma de fogo sem registro e com numeração raspada, a qual foi submetida à perícia e atestada a sua potencialidade lesiva. Assim, comprovada a materialidade do fato e a sua autoria. 



    Penas: As penas carcerárias definitivas e de multa vão readaptadas em face das absolvições operadas e da reanálise das operadoras judiciais, âmbito em que a personalidade dos réus não pode ser negativada em face dos seus processos em andamento, inclusive em face do princípio da presunção de inocência. Mantidas as prisões dos dois réus que tiveram negado o direito de apelar em liberdade e reconhecido a todos o direito à detração. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 1°, 2° E 3° APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 4° APELO IMPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que LUAN RAMOS VIANA foi condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, por ter cometido os crimes previstos no art. 288, parágrafo único; no art. 157, § 2°, I e II, ambos do Código Penal e no art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do CP (Doc. 15).



    O TJRS negou provimento ao recurso de Apelação do recorrente (Doc. 39).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 47) e Recurso Extraordinário (Doc. 45).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 60). Houve a interposição de Agravo (Doc. 64), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 93). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 116). O acusado ainda interpôs Embargos de divergência (Doc. 124), os quais não foram conhecidos (Doc. 132 e 144 , 155). A decisão transitou em julgado (Doc. 162).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 45).



    Nas razões recursais, aduz que “vislumbra-se a contrariedade a Constituição Federal, em virtude da evidente afronta pelo acórdão ora atacado ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, contido no art. 93, IX, da CF” (Doc. 45, fl. 5).



    Aduz que “o recorrente Luan foi condenado em primeiro grau, sendo mantida através de recurso de apelação, sem elementos concretos a viabilizar a fundamentação condenatória” (Doc. 45, fl. 6).



    Segundo diz, “[o] roubo iniciou às 07:20 (denúncia, fl. 05), durando cerca de 10 a 15 minutos (segundo a vitima Danúbio, fi. 167). Assim, fazendo um juízo de ilação, teria Luan saído da loja às 07:30107:35 percorrido todo o trajeto entre as cidades e chegado por volta das 08:20 na escola (depoimento das testemunhas Rita Barbosa Queiroz, Silvana dos Santos Martins e Mara Lúcia Paz de Almeida, CD. 762. A testemunha Mara diz que chegou às 08:20 e Luan já estava no local), onde ocorreria a licitação” (Doc. 45, fl. 8). 



    Argumenta que o “juízo a quo referiu em sua sentença que seria possível o recorrente Luan ter participado do evento roubo e do ato licitatório, pois o lapso de tempo seria possível percorrer 100km de distância entre os dois pontos, argumentação mantida no acórdão de apelação”. E conclui que “Luan não participou do evento roubo como concluíram o juízo de primeiro grau e o E. Tribunal de Justiça/RS, NÃO HAVIA TEMPO HÁBIL PARA ESTAR EM DOIS LOCAIS DISTANTES A MAIS DE 100KM” (Doc. 45, fl. 8). 



    Em relação à condenação pelo crime de associação criminosa, sustenta não haver “nos vários volumes de processo, nos vários atos de investigação policial, como p. ex., nas escutas telefônicas trazidas ao feito, absolutamente nada que vincule o nome de Luan aos outros réus do processo” (Doc. 45, fl. 10).



    No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, alega que “restou demonstrada pela confissão do correu Marcelo Ramos que as armas apreendidas na residência dos pais de Luan, não eram suas. Portanto a propriedade é de pessoa diversa, não podendo suportar o recorrente uma condenação penal por este crime” (Doc. 45, fl. 11).



    Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Defende que “a pena base do recorrente deve ser aplicada no minimo legal, desconsiderando os critérios utilizados pelo julgador de primeiro grau, mantidos no acórdão de apelação” (Doc. 45, fl. 14).



    Afirma que, no tocante à terceira fase da dosimetria, “[n]ão houve qualquer fundamentação legal, apenas a colação do artigo de lei e o somatório de penas” (Doc. 45, fl. 14). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “absolver o réu quanto aos delitos descritos na denúncia, nos termos do art. 386, IV, V ou VII, do CPP”, bem como para, alternativamente, “reconhecer a ilegalidade da dosimetria realizada pelo acórdão ora atacado, por necessária a readequação da pena em virtude do exacerbado aumento devendo ser redimensionada ao mínimo legal” (Doc. 45, fl. 15).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que a parte recorrente não prequestionou o dispositivo supostamente violado, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 60).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 66).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos d o recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 45, fls. 5-6):



    11 - DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Conforme o artigo 102, inciso lii, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, é cabível Recurso Extraordinário quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. No caso em tela, vislumbra-se a contrariedade a Constituição Federal, em virtude da evidente afronta pelo acórdão ora atacado ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, contido no art. 93, IX, da CF. Da mesma forma, encontra-se em desconformidade ao atual entendimento preceituado por este E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da REPERCUSSÃO GERAL na questão de ordem no AGRAVO DE INSTRUMENTO n0. 791 .292/PE de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23106/2010:



    "Ementa Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, ar. 544, §§ 3 *e 4 *). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 50 e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. 0 art. 93. lX. da Constituição Federal exiýge que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, rea firmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral."



    Desta forma, presentes os motivos pelos quais deve ser admitido e julgado procedente o Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente LUAN RAMOS VIANA.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos adotados pelo TJRS para manter a condenação do réu (Doc. 39, fls. 60-84):



    Este relatório é bastante esclarecedor sobre a atuação da quadrilha na prática do assalto ocorrido na loja "Rei das Cuias". Os diálogos descritos pelos policiais podem facilmente ser acessados e ouvidos no CD da fl. 577 dos autos, um dos CDs nos quais há diversas horas de gravação de diálogos ocorridos entre os réus e entre eles e seus familiares. 



    Veja-se que um dia antes do fato MARCELO RAMOS conversa com CLEBERTO (processado no feito cindido) acertando detalhes sobre a execução do delito. MARCELO RAMOS claramente é um dos autores diretos do fato, o qual recrutou os demais autores para seguirem até Uruguaiana em uma camionete, conseguida por CLEBERTO. MARCELORAMOS explica a CLEBERTO que teve que quebrar o vidro traseiro pequeno da camionete, detalhe observado pelas vítimas do assalto, que dizem que a camionete na qual chegaram os assaltantes possuía um vidro traseiro quebrado, parecendo uma marca de tiro. MARCELO RAMOS também explica a CLEBERTO que vai sair cedo, por volta das 5h com mais dois rapazes, que não identifica. Diz para CLEBERTO que precisa de mais um agente, ao que CLEBERTO conversa com um indivíduo não identificado que está ao seu lado, combinando que ele vá com os demais. De anotar, aqui, que MARCELO RAMOS mora em Itaqui, que fica a aproximadamente 100 quilômetros de distância de Uruguaiana. Também de anotar que o assalto ocorreu por volta das 07h da manhã do dia 10/03/2014, razão pela qual MARCELO RAMOS frisa que sairão cedo, ainda de madrugada. Os diálogos ocorridos no dia seguinte ao fato também dão conta o empenho de MARCELO RAMOS em se desfazer da camionete utilizada no assalto, conversando com CLEBERTO, LUAN e com ODINEI sobre isso, consoante se verifica dos diálogos.



    De outro lado, é bem de ver que as vítimas CLAUDETE e DANÚBIO reconhecem, de forma pessoal em Juízo, o réu LUAN como um dos autores do fato, o que já haviam feito na fase policial. Ambos narram que LUAN foi o indivíduo que desceu por último da camionete, entrando rapidamente na loja e abordando de forma direta DANÚBIO. CLAUDETE conta que estava em frente à loja, varrendo, quando dois indivíduos chegaram e questionaram se a loja já estava aberta. Ela respondeu que não, ao que eles disseram que aguardariam ali. Quando ela foi ingressar na loja, foi calçada por estes dois, com arma de fogo e anúncio do assalto. Neste momento chegou ao local a camionete, de onde desceu o indivíduo identificado por ela como LUAN. CLAUDETE ainda reconheceu o réu ALEX como sendo o motorista da empreitada, o qual permaneceu na camionete. De resto, veja-se que, na fase policial, CLAUDETE apontou o réu MARCELO DIAS como um dos dois indivíduos que a abordou na porta do estabelecimento, mas não confirmou o aponte em Juízo, o que levou à absolvição dele. Já em Juízo, CLAUDETE não demonstrou dúvida em apontar MARCELO RAMOS como um dos dois indivíduos que a abordou primeiramente, o que é confirmado pelos diálogos esmiuçados retro, no qual se percebe claramente que, de fato, MARCELO RAMOS foi um dos autores diretos da subtração sob análise.



    Também destaco no caso a análise da magistrada sentenciante sobre a autoria do 3° fato, que bem esmiuçou e afastou o álibi forjado por LUAN ao longo da investigação, consoante segue, verbis (fls. 1.089/1.116): 



    “(...)



    Diferente não é a delimitação de tarefas de alguns denunciados para o sucesso da empreitada criminosa descrita no terceiro fato delituoso da denúncia: Marcelo Ramos, Luan e Alex Fabiano foram reconhecidos pelas vítimas como os executores do roubo, sendo que Cleberton e José Augusto negociaram o veículo utilizado no roubo. Não há prova inequívoca da participação do réu Marcelo Alves Dias no assalto. (...) Ainda melhores arquitetados são os álibis do réu Luan, que cuidadosamente tratou de plantar informações com diversas pessoas idôneas e se fazer presente em locais que pudessem afastar sua participação no segundo roubo processado. Não poderíamos esperar menos do citado réu, talvez o integrante mais instruído da associação criminosa, portador de curso superior e filho de família empreendedora na cidade de Itaqui. Pois bem, a inteligente e astuciosa associação criminosa, possivelmente no ato do segundo roubo mais orquestrada por Luan, efetuou o crime em dia que este compareceria pouco tempo depois em um ato licitatório, representando o estabelecimento comercial de sua família, na cidade de Itaqui. No entanto, decorreu cerca de uma hora entre o assalto em Uruguaiana e a primeira vez que Luan foi visto no estabelecimento escolar em que aconteceu o ato licitatório, já na cidade de Itaqui, conforme o depoimento das testemunhas defensivas. Esse tempo é mais do que suficiente para se percorrer em alta velocidade (no mínimo 120km/h) os 100km de distância existentes entre as duas cidades. Ora, não se espera que quem comete ilícitos penais respeite os limites de velocidade da rodovia BR 472, na sua grande maioria em 80km/h. Não bastasse isso, Luan trouxe aos autos arquivos em vídeos de uma câmera de vigilância que o colocariam na cidade de Itaqui no período de tempo compreendido entre os dois eventos, com a mesma roupa usada no ato licitatório, conforme o relato das testemunhas defensivas arroladas. Submetidos à perícia, não foi possível afirmar que a data e horário contidos nas filmagens correspondam com a verdade. Nesse sentido o laudo pericial de fls. 1.004/1.009: "Em caso de imagens obtidas por sistemas de vigilância, a legenda, envolvendo data e hora, pode estar atrelada ao relógio configurado no computador ou DVR utilizados, dessa forma não sendo possível atestar sua veracidade, sem a inspeção nas imagens originais, bem como nos equipamentos que as gravaram." Assim, com a impossibilidade de se atestar a veracidade da data e hora que constam nos arquivos juntados aos autos, dando conta da suposta presença do réu Luan em Itaqui, aliado à grande capacidade de "formação de álibis" da associação criminosa processada, vai desconstituído tal álibi, prevalecendo os reconhecimentos efetuados em sede policial e em juízo pelas duas vítimas do segundo roubo, que indicaram Luan, com inequívoca certeza, como um dos executores do assalto. Ainda, resta claro, pelo depoimento de suas testemunhas defensivas, que Luan plantou informações de que viajaria a Buenos Aires, com diversas pessoas, já visando justificar os pesos argentinos que foram encontrados na sua posse. De outro norte, se verídica tal viagem, ganha força a versão de que orquestrou um assalto a estabelecimento conhecido pela venda de produtos a argentinos para angariar fundos para fomentar a viagem que faria com sua namorada. Ademais, não se espera que sua namorada, seus amigos e conhecidos venham a juízo apresentar versões contrárias aos seus interesses, diversamente das vítimas, testemunhas e policiais envolvidos nas investigações, que não têm qualquer interesse de prejudicar inocentes. Por fim, destaco que eventuais confusões atinentes à barba ou ao uso de óculos pelo réu Luan não afastam sua participação no evento delitiva, uma vez que ambas as situações são de natureza transitória, podendo serem utilizados ou retirados pelo agente conforme for conveniente, especialmente para dificultar um reconhecimento. Outra prova de que Luan era ativo participante da associação criminosa é fato de que diversas armas foram encontradas na sua casa, dando ele a desculpa de que as guardava a pedido de Marcelo Ramos. Ora, pouco crível que alguém tão instruído fosse guardar armas em sua casa, uma delas com a numeração suprimida, sabendo que seriam de alguém que sabidamente possui envolvimento em atos criminosos, sendo muito provável a procedência e uso ilícito do armamento, a não ser que fosse ele co-autor ou participe nas ilicitudes, fazendo uso de local pouco suspeito, a casa de seus pais, onde a família possui um mercado, para depositar o material ilegal. (...)"



    Mais do que o colocado pela digna magistrada sentenciante, veja-se que a perícia efetuada no vídeo apresentado pela defesa de LUAN, que supostamente comprova que ele estava na cidade de ltaqui poucos minutos após a prática delitiva - que ocorreu em Uruguaiana - comprova que o vídeo foi editado, não correspondendo a um vídeo original. Neste sentido, veja-se a conclusão da perícia, verbis (fls. 1.004/1.008):



    [...]



    Ou seja, mais do que não ser possível identificar se a data e hora aparentes nas imagens são de fato correspondentes_ à realidade, a perícia encontrou descontinuidades no vídeo a evidenciar que foi manipulado, editado, não se tratando de um vídeo original. Desta forma, esta prova, determinante, inclusive, da decisão desta 6a Câmara Criminal que concedeu a liberdade provisória ao réu LUAN em sede de habeas corpus, _ contém indícios de adulteração, pericialmente verificados, não servindo, desta forma, para comprovar o álibi do réu. De resto, a única pessoa que afirma ter estado com LUAN em Itaqui pouco antes do assalto em Uruguaiana é a namorada dele, CORYNA, ouvida como informante, pois evidente o seu interesse na absolvição do namorado. O restante do álibi de LUAN foi bem enfrentado pela magistrada na sentença, não havendo prova de que, na hora do assalto, LUAN estivesse em outro local que não o estabelecimento comercial vitimado, âmbito em que foi reconhecido cabalmente pelas duas vítimas, desde a fase policial. Ademais, a ligação telefônica entre MARCELO RAMOS e LUAN no dia seguinte ao assalto deixam ainda mais nítido o envolvimento de LUAN com a quadrilha e com este 3° fato, de forma mais direta.



    Neste passo, não há dúvida de que o 3° fato denunciado (assalto contra a loja "Rei das Cuias") foi perpetrado por MARCELO RAMOS, LUAN e ALEX, âmbito em que mantenho a condenação deles nestes lindes.



    [...]



    Pois bem, quanto ao número de pessoas que formam a associação, já foram identificados pelos menos cinco indivíduos réus neste processo - MARCELO RAMOS, EDSON, LUAN, ALEX e ODINEI, pelo que satisfeito o requisito numérico para a caracterização do delito - "mínimo de três pessoas". 



    Quanto ao modo de ação da quadrilha sob investigação, está suficiente demonstrado nas interceptações telefônicas juntadas aos autos que quem a coordenava era o acusado MARCELO RAMOS.



    [...]



    Na mesma data, também consoante já analisado, as conversas posteriores entretidas entre MARCELO RAMOS e LUAN e entre o primeiro e ODAIR, deixam clara a ação dos demais nas empreitadas, LUAN atuando como coautor direito e ODAIR no apoio, como no caso, em que auxiliou MARCELO RAMOS a se desfazer do veículo utilizado no assalto. 



    Em diversos outros diálogos é perceptível a atuação da quadrilha, especialmente naqueles que se seguem a partir do dia 23/03/2014, quando ODAIR foi preso pela Polícia Federal. Neste sentido, destaco parte do relatório de investigação da Polícia Civil contido às fls. 411/414, cujas gravações estão contidas no CD da fl. 568, verbis:



    [...]



    Em uma longa ligação, às 19h5Omin do dia 23/03/2014, MARCELO RAMOS conversa com ODINEI, que está preso na Delegacia de Polícia, onde seguem acertando como conseguir o total do valor da fiança. MARCELO RAMOS diz que vai conseguir o restante do dinheiro com LUAN. O réu MARCELO RAMOS também sugere o nome de AUGUSTO (réu no processo cindido) para levar o dinheiro até Rio Grande. 



    Em ligação feita por MARCELO RAMOS para LUAN às 08h27min do dia 24/03/2014 MARCELO explica que prenderam o "Bibe" e pede dinheiro para ajudar na fiança de ODINEI. LUAN imediatamente se compromete a passar o valor para a conta de MARCELO RAMOS. Ao final da ligação, MARCELO RAMOS ainda determina que LUAN fale com PAULO para ver quanto ele vai "dar naquele Vectra que ele queria comprar" e depois retornar a ligação. Às 08h34min LUAN liga para PAULO dizendo que MARCELO RAMOS lhe avisou que "prenderam um dos guris" e que precisa mandar um dinheiro para pagar a fiança, também o questiona sobre o Vectra, ao que PAULO explica que era outro indivíduo que queria comprá-lo. às 08h38min LUAN liga para MARCELO RAMOS e diz que "está na mão" (CD da fl. 568).



    [...]



    De outro lado, entendo induvidosa a autoria dos réus apelantes MARCELO RAMOS, EDSON, ODINEI, ALEX e LUAN no que diz respeito à imputação de associação criminosa armada (1° fato).



    1.5. No que tange ao 4° fato denunciado, que apura a prática de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida por LUAN, a sentença bem o analisou, assim decidindo, verbis (fls. 1.089/1.116):



    “(...) Já no que tange ao quarto fato descrito na denúncia, tenho que deve prosperar tão somente quanto ao revólver calibre .38, marca Taurus, número de montagem 0784, sendo que quanto aos demais inexiste prova pericial dando conta da capacidade lesiva dos artefatos. Ainda, quanto a duas das três citadas armas remanescentes, há relatório da Autoridade Policial de Itaqui indicando a posse ao pai de Luan, preso em flagrante na ocasião, visto que estavam em seu quarto, diferentemente das outras duas localizadas no quarto do réu Luan (fls. 1.076/1.078) Os laudos periciais de fls. 1.070/1.073 atestam o funcionamento da arma de fogo em questão, bem como a remoção da sua numeração de série. Sabe-se que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada/suprimida é de mera conduta, exigindo, para a sua configuração, o sujeito ativo bem definido que incida em um dos verbos de ação constantes da norma penal incriminadora, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Ainda, tenho que a prova dos autos não é suficiente para indicar ter sido o réu o autor da supressão da numeração (art. 16, I, Lei de Armas), enquadrando-se o caso em testilha, portanto, na situação posta no inciso IV do artigo 16 da Lei 10.826/2003. (...)"



    Bem andou a digna magistrada ao condenar LUAN pela prática de posse ilegal de uma arma de fogo com numeração suprimida, localizada no quarto do réu e com potencialidade lesiva atestada por perícia. Veja-se que LUAN sequer nega a posse das armas, mas busca eximir-se da responsabilidade penal afirmando que elas eram de propriedade de MARCELO RAMOS, seu primo, e que as estava guardando a pedido dele. Contudo, tal versão não é minimamente crível, inclusive porque amplamente comprovada a autoria de LUAN em relação a um dos roubos investigados neste processo, bem assim a atuação dele na associação criminosa formada pelos réus. 



    Assim, vai mantida a condenação de LUAN nos termos da sentença no que se refere ao 4° fato denunciado.



    2. Nos lindes da nota estrutural de tipicidade, destaco que os roubos investigados no presente feito foram praticados pela associação criminosa em concurso material, tendo em vista que o espaço de tempo havido entre eles (mais de três meses) não permite a adoção da tese de continuidade delitiva. De mais a mais, o modus operandi utilizado nas práticas delitivas é diverso, inclusive se tratando de coautores diferentes em cada uma das ações. Assim, mantenho o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo ora sob análise.



    2.1. Portanto, nos lindes da nota estrutural da tipicidade, [...] os fatos penalmente relevantes praticados pelos réus são típicos:



    [...]



    (b) de LUAN RAMOS VIANNA recebe a incidência do art. 288, parágrafo único (1° fato), do art. 157, § 2°, incisos 1 e II (3° fato), ambos do C.P.B. e do art. 16, inc. IV, da Lei n°. 10.826/2003 (4° fato), na forma do art. 69, caput, do C.P.B.;



    Verifica-se, assim, que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    No que tange a argumentação defensiva a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão g